Tribunal: TJDFT
Processo: 0750071-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750071-56.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: WAYSUSHI RESTAURANTE JAPONES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 208494856 do processo n. 0705540-17.2022.8.07.0011) que, nos autos da ação de cobrança ajuizada contra Waysushi Restaurante Japones Ltda., extinguiu parcialmente o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, com relação à cobrança de dívidas relacionadas ao contrato pré-aprovado n. 1376283, cheque especial e cartão de crédito, ante o reconhecimento da existência de litispendência e coisa julgada com o processo n. 0703703-24.2022.8.07.0011. Opostos embargos de declaração pela parte autora (ID 210047500), o Juízo de origem os rejeitou (ID 215170721). Em suas razões recursais (ID 66553234), sustenta a agravante que “o processo n. 0703703-24.2022.8.07.0011 possui como objeto apenas o contrato pré-aprovado n. 1304040, tendo em vista que, após o ajuizamento do feito, aditou a inicial, ocasião em que houve o requerimento de exclusão dos contratos pré-aprovado n. 1376283, cheque especial e cartão de crédito”, objetos do presente feito. Menciona que “a sentença proferida no processo n. 0703703-24.2022.8.07.0011 apresentou tão somente um ligeiro erro material ao mencionar os contratos pré-aprovado n. 1376283, cheque especial e cartão de crédito, que já haviam sido excluídos da lide, por força do aditamento outrora recebido por aquele Juízo”. Complementa que, “na parte dispositiva, o referido Juízo reconheceu como o valor da condenação apenas aquele referente ao contrato pré-aprovado n. 1304040”. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar a inexistência de litispendência e coisa julgada em relação aos contratos pré-aprovado n. 1376283, ao cheque especial e ao cartão de crédito contratados pela parte ré. Preparo recolhido (ID 66553238). Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 67325678), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. Em razão da prevenção verificada (ID 66625574), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que, após a interposição deste recurso, a decisão agravada, a qual extinguiu parcialmente o feito sem resolução de mérito, com relação à cobrança de dívidas relacionadas ao contrato pré-aprovado n. 1376283, cheque especial e cartão de crédito, ante o reconhecimento da existência de litispendência e coisa julgada com o processo n. 0703703-24.2022.8.07.0011, foi reconsiderada pela magistrada a quo (ID 221438892). Confira-se o teor do pronunciamento judicial: Converto o julgamento em diligência. Ciente da interposição de agravo de instrumento pela parte autora e da decisão monocrática de ID 219366159, que recebeu o recurso. Exerço o juízo de retratação, conforme os termos do art. 1.018, §1o, do CPC, e reformo inteiramente a decisão de ID 208494856, então agravada, pelas razões abaixo expostas. De início, importa destacar que a decisão de ID 208494856 reconheceu a coisa julgada/ litispendência destes autos com os de n.o 0703703-24.2022.8.07.0011, no tocante ao contrato pré-aprovado n.o 1376283, contrato de cheque especial e contrato de cartão de crédito firmado entre as partes, de modo que extinguiu sem resolução do mérito os pedidos atinentes a tais contratos e determinou o prosseguimento do feito apenas quanto ao contrato pré-aprovado n.o 1304040. Ocorre que, em melhor análise ao objeto deste feito e daquele que foi tratado nos autos n.o 0703703-24.2022.8.07.0011, verifico que houve um nítido equívoco na decisão de ID 208494856. Explico melhor: conforme os pedidos da inicial (ID 144751910), os contratos, comprovante de contratação, extratos, faturas e planilhas demonstrativas das dívidas (ID 144751919 ao 144751926), verifico que o presente feito tem como objetos 1) o contrato de empréstimo pré-aprovado n.o 1376283, 2) o contrato de cheque especial e 3) o contrato de cartão de crédito. Por outro lado, em observância aos autos da ação de n.o 0703703-24.2022.8.07.0011, na qual já foi prolatada sentença e esta transitou em julgado em 13/04/2024, sem interposição de apelação, constatei que, embora na inicial tenha registrado que os objetos de tal demanda seriam 1) o contrato pré-aprovado n.o 1376283, 2) o contrato pré-aprovado n.o 1304040, 3) o contrato de cheque especial e 4) o contrato de cartão de crédito, houve emenda à peça inaugural requerendo que o feito prosseguisse tão somente quanto ao contrato pré-aprovado n.o 1304040, cujo débito totalizava o montante de R$ 247.409,11 (duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e nove reais e onze centavos). Ainda quanto aos autos n.o 0703703-24.2022.8.07.0011, a emenda à inicial foi recebida e o título judicial formado apenas faz referência ao contrato pré-aprovado n.o 1304040. A partir dos esclarecimentos acima, e considerando que o caso ora em análise tem como objetos o contrato pré-aprovado n.o 1376283, o contrato de cheque especial e o contrato de cartão de crédito, matérias essas que não tiveram o mérito apreciado no processo n.o 0703703-24.2022.8.07.00, exerço o juízo de retratação no tocante à decisão de ID 208494856 e, consequentemente, à que apreciou os embargos de declaração (ID 215170721), revogando-as para, então, rechaçar a preliminar de litispendência/ coisa julgada suscitada pela requerida. A propósito, o art. 1.018, § 1o, do CPC[1] prevê que, se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, tal como no caso (ID 67569022), o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Portanto, reconsiderada a decisão agravada, não se justifica a análise do tema questionado, em decorrência da perda do objeto do recurso, haja vista não mais subsistir a decisão objurgada. No mesmo sentido, confira-se a julgado deste e. Tribunal de Justiça: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. MODIFICAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DEFINIDAS COMO DE PEQUENO VALOR (LEI DISTRITAL No 6.618/2020). PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO PREJUDICADO. ARTIGO 1.018, § 1o, do CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. (...) 3. Conforme o art. 1.018, § 1o, do CPC "Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento". (...) 3.2. A reconsideração da decisão recorrida enseja a perda superveniente do interesse recursal (Art. 17, CPC), porquanto, o julgamento do recurso não tem a possibilidade de promover uma posição mais favorável à esfera jurídica da recorrente. 3.3. Nesse sentido, "A reconsideração da decisão agravada pelo Juiz de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento." (07040708620198070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 19/08/2019). (...) (Acórdão 1875797, 07436724520238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) Logo, em razão da reconsideração da decisão recorrida e considerando que o conteúdo deste agravo de instrumento é tão somente a pretensão de afastamento da litispendência e coisa julgada, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 9 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.018. (...) § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.